Tribunal: TJDFT
Processo: 0726153-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0726153-96.2019.8.07.0000 Agravante: H. D. Q. C. e C. D. Q. C., representadas por E. P. D. Q. Agravado: Distrito Federal Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil D E S P A C H O Em consulta ao sistema de acompanhamento eletrônico processual deste e. Tribunal, observou-se que foi prolatada sentença nos autos de origem (0711710-86.2019.8.07.0018), do qual emerge a decisão agravada. Portanto, manifestem-se os agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da subsistência do interesse recursal. Após, retornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora